Tribunal: TJPA
Processo: 0813177-81.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813177-81.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSUE BEZERRA DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. ARREMESSO DE TIJOLO CONTRA O ROSTO DA VÍTIMA. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DEFORMIDADE PERMANENTE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Josué Bezerra de Alcântara contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de ter arremessado um tijolo contra o rosto da vítima após discussão e luta corporal, causando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente facial. A defesa requer a desclassificação para lesão corporal simples, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da violenta emoção e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(I) definir se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para lesão corporal simples diante da alegada ausência de dolo quanto ao resultado grave;

(II) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea e sem ocorrência de
bis in idem
;

(III) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atenuante da violenta emoção prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal; e

(IV) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito que atestam incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente da estética facial da vítima.

4.

A autoria delitiva emerge dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, os quais demonstram que o recorrente arremessou deliberadamente um tijolo contra o rosto da ofendida.

5.

O arremesso de objeto contundente diretamente contra região sensível do corpo humano evidencia, no mínimo, dolo eventual, diante da assunção consciente do risco de produzir lesões graves.

6.

A dinâmica dos fatos afasta a tese de resultado culposo ou preterdoloso, pois o recorrente retomou a agressão após cessada a luta corporal inicial.

7.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão das circunstâncias concretas do delito, especialmente a violência empregada e as sequelas permanentes suportadas pela vítima.

8.

A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime não configura
bis in idem
, pois se fundamenta em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal.

9.

A atenuante da violenta emoção não se aplica, porque não houve comprovação suficiente de provocação injusta apta a justificar a escalada agressiva consciente do recorrente.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável, diante da prática de crime cometido com violência à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arremesso de objeto contundente contra o rosto da vítima caracteriza, ao menos, dolo eventual quanto à produção de lesões graves.

2.

A deformidade permanente e a incapacidade prolongada da vítima justificam a exasperação da pena-base quando extrapolam a normalidade do tipo penal.

3.

Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais fundada em elementos concretos distintos das elementares do crime.

4.

A atenuante da violenta emoção exige comprovação efetiva de provocação injusta e reação imediata proporcional.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em crime praticado com violência à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 65, III, “c”, 68 e 129, § 1º, I; CPP, arts. 41 e 395.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0813177-81.2021.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE: JOSUÉ BEZERRA DE ALCÂNTARA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSUÉ BEZERRA DE ALCÂNTARA, em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 162132999), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia (ID 34897049), no dia 21.08.2021, por volta de 17h00min, em frente à residência da vítima, situada na Rua I, Conjunto Jaderlândia I, Rua F, Quadra 08, casa 109, Bairro Atalaia, em Ananindeua/PA, após desavença originada por estacionamento de veículo, o Recorrente, no curso de altercação e luta corporal envolvendo familiares da vítima, teria se armado com tijolos e arremessado um deles contra o rosto de Dafiny Fernanda Pena Corrêa, ocasionando lesões que demandaram atendimento hospitalar e, conforme referido na exordial, resultaram em incapacidade para ocupações habituais por período superior a 30 dias e deformidade permanente da estética facial.

A denúncia foi recebida em 22.02.2022 (ID 34897050).

Sobreveio sentença em 28.11.2025 (ID 162132999), ocasião em que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou Josué Bezerra de Alcântara como incurso no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 34897185), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta a desclassificação para lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), ao argumento de fragilidade probatória quanto ao dolo, afirmando que o arremesso do objeto teria ocorrido em cenário de confusão e briga generalizada, com exaltação de ânimos e ingestão de álcool, de modo que eventual resultado mais gravoso não poderia ser imputado a título de dolo. Subsidiariamente, impugna a dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, por reputar inidônea a valoração negativa de motivos, circunstâncias e consequências, com alegação de
bis in idem
; pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “c”, do CP (violenta emoção provocada por ato injusto), e, por fim, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), caso readequada a reprimenda, além de suscitar prequestionamento.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 34897189), nas quais refuta os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, a adequação da capitulação no art. 129, § 1º, I, do CP, apontando que o acervo probatório evidenciaria, ao menos, dolo eventual na conduta, diante do arremesso de objeto contundente em direção ao rosto da vítima, bem como defende a correção da dosimetria, afastando a ocorrência de
bis in idem
, e rejeita a incidência da atenuante da violenta emoção e a substituição da pena por restritivas de direitos, ao final requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se (ID 36624065) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, que a materialidade e autoria estariam demonstradas por prova técnica e oral, que a pretensão de desclassificação não encontraria respaldo no conjunto probatório, que a insurgência quanto à pena-base não mereceria acolhida e que não se verificariam os pressupostos para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “c”, do CP; por fim, assinala a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de delito cometido com violência à pessoa.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por JOSUÉ BEZERRA DE ALCANTARA.

II. MÉRITO

A denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ narra que, no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 17h00min, em frente à residência da vítima, localizada na Rua I, Conjunto Jaderlandia I, Bairro Atalaia, em Ananindeua/PA, o Recorrente ofendeu gravemente a integridade corporal de DAFINY FERNANDA PENA CORREA, utilizando um tijolo, arremessado contra o seu rosto, causando-lhe lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente.

A peça acusatória descreve que, após discussão envolvendo o irmão da vítima, o Recorrente se armou com tijolos e lançou um deles contra a ofendida, atingindo-a diretamente na face.

A denúncia foi recebida em 22/02/2022, por estarem presentes os requisitos dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal.

Sobreveio sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso no art. 129, § 1º, inciso I, do CP, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O Recorrente postula a desclassificação para lesão corporal simples, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da violenta emoção e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade.

Não lhe assiste razão
.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ART. 129, § 1º, I, DO CP

Materialidade e autoria

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito nº 2021.01.008013-TRA e nº 2021.01.011914-TRA, os quais atestaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente da estética facial.

A autoria, por sua vez, emerge dos firmes e coerentes depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, conforme acostados nos autos. Senão vejamos:

A vítima DAFINY FERNANDA PENA CORREA, em seu depoimento, narrou com clareza a dinâmica dos fatos, descrevendo que o acusado, após uma discussão inicial e uma briga corporal com seu irmão Nicolas, "entrou numa assim, numa fúria do nada", pegou um tijolo e o arremessou diretamente em seu rosto, causando as graves lesões. Acrescentou que levou 27 pontos no rosto, com cortes de 11 cm e 4 cm, além de fratura do septo e osso nasal.

A testemunha NICOLAS FERNANDO PENA CORREA relatou que a discussão se iniciou por conta do veículo do réu estacionado em frente à sua residência, impedindo a passagem, e que o réu, ao ser indagado, "não gostou", jogou um primeiro tijolo que "quase pegou na minha irmã", e em seguida, eles "foram pra via de fato".

HOMERO FAGUNDES DO AMARAL, em juízo, afirmou que o réu estava "embriagado" e "respondeu com ignorância", e que, após a contenda, "pegou um tijolo e jogou novamente ocasião em que pegou no rosto da vítima e ela caiu desmaiada, sangrando muito".

WALACE SOUSA DA SILVA também confirmou que o réu "pegou um pedaço de tijolo e acertou a vítima Dafiny".

Compulsando os autos, verifica-se que a dinâmica fática revela que, após discussão e luta corporal com o irmão da vítima, o Recorrente, já separado do entrevero, tornou a se armar com tijolos e, deliberadamente, arremessou um deles contra o rosto da ofendida. Tal circunstância evidencia ação consciente e voluntária dirigida a região sabidamente sensível do corpo humano.

A tese defensiva de ausência de dolo qualificado não prospera, eis que o arremesso de objeto contundente, de considerável potencial lesivo, diretamente contra a face da vítima, revela, no mínimo, a assunção do risco de produzir lesões graves.

Assim, a previsibilidade do resultado, aliada à intensidade da conduta, afasta qualquer alegação de resultado meramente culposo ou preterdoloso.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, sendo incabível a pretendida desclassificação para a forma simples.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A dosimetria foi fixada com acerto, observando rigorosamente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando negativamente circunstâncias concretas do caso, especialmente os motivos, circunstâncias e consequências do crime, diante da violência empregada e das sequelas permanentes suportadas pela vítima.

A fundamentação revela-se idônea e lastreada em elementos concretos dos autos, não se confundindo com mera repetição de elementares do tipo.

A deformidade permanente e o prolongado afastamento das atividades habituais extrapolam a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação moderada da pena-base.

Não se verifica
bis in idem
, mas adequada valoração da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

Na segunda fase, inexistindo agravantes e não reconhecida atenuante apta a ensejar redução, manteve-se a pena intermediária.

A alegada violenta emoção não restou comprovada nos autos em termos suficientes para autorizar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, sobretudo porque a conduta revelou escalada agressiva consciente, inclusive após cessada a luta corporal inicial.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva a pena no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial aberto mostra-se compatível com o
quantum
de pena fixado e com as circunstâncias judiciais analisadas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Desse modo, a dosimetria deve ser integralmente mantida, porquanto adequadamente fundamentada e proporcional à gravidade concreta do fato.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a condenação do Recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, bem como a dosimetria da pena fixada na sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026